Tribunal: TJDFT
Processo: 0729175-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DO PRODUTO C/C DANOS MORAIS. ACIDENTE DE CONSUMO IMPLANTAÇÃO DO DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. DECISÃO SANEADORA. DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. ESCLARECIMENTO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. INVERSÃO OPE LEGIS E OPE JUDICIS DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA. RECURSO PARCILAMENTE PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor - CDC estabelece direitos materiais em favor do consumidor e, ao mesmo tempo, reconhece que o caminho judicial para o restabelecimento da lesão é permeado de dificuldades, tanto em relação a custos quanto no tocante à própria dificuldade de produzir acervo probatório que embase sua pretensão (causa de pedir). Ao lado da proteção material, o CDC apresenta regras para amenizar a superioridade processual do fornecedor, entre elas, a inversão do ônus da prova.
2. A petição inicial narra quadro fático que, em tese, caracteriza fato do produto (acidente de consumo): os danos materiais e morais decorrentes de defeito do contraceptivo Essure. Os pressupostos da responsabilidade estão definidos no art. 12, do Código de Defesa do Consumidor: 1) defeito do produto; 2) dano (patrimonial e moral; 3) nexo de causalidade entre o defeito e o dano.
3. A responsabilidade é objetiva. Há, todavia, expressa previsão de excludentes no § 3o do art. 12. Além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, o dispositivo, como amplamente apontado pela doutrina e jurisprudência, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. Ou seja, a carga probatória sobre inexistência de defeito, colocação do produto no mercado, ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, é do fornecedor.
4. Em face de causa de pedir que descreve situação caracterizadora de fato do produto, a lei já estabelece - em inversão ope legis do ônus da prova - que é carga do fornecedor provar inexistência de defeito e, consequentemente, ausência de nexo de causalidade com os alegados danos.
5. Como se não bastasse, o art. 6o, VIII, do CDC, dispõe sobre o direito básico à inversão do ônus da prova em favor do consumidor. A doutrina denomina a hipótese de inversão ope judicis do ônus da prova: atuação judicial para análise da presença de requisitos – hipossuficiência e verossimilhança das alegações – que ensejam a revisão.
6. Cabe à consumidora demonstrar "se as sequelas (...) a inabilitaram para o desempenho de suas atividades laborais", já que, quanto a este ponto, ausente a hipossuficiência.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.